Tribunal: CARF
Processo: 12448.723195/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723195/2017-46
ACÓRDÃO
2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE ANTONIO PATARO BUCKER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DE PLANO DE SAÚDE COM
ALIMENTANDO. GLOSA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Não comprovação por meio de escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente atestando a condição de alimentando dos
beneficiários dos pagamentos e obrigatoriedade de pagamento das
despesas com instrução e/ou com plano de saúde. Não comprovação pelos
mesmos meios de obrigatoriedade de valores com pensão alimentícia.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Imposto declarado de natureza não compensável em IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 06 a 14:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base
nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
3

3. Do procedimento resultou na alteração do Imposto a Restituir Declarado no
valor de R$ 4.753,88, para Imposto Suplementar de R$ 11.261,21.
4. O sujeito passivo tomou ciência da NL em 07/04/2017, fl. 92.
Da impugnação
5. Foi apresentada discordância com o lançamento em 04/05/2017, fls. 02 a 05,
cujas argumentações aqui reproduzimos (sic):
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 6.375,83. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou
enteado(a) universitário ou que está cursando escola técnica de segundo grau,
com idade até 24 anos, e foi respeitado o limite anual individual previsto na
legislação tributária.
Nome e CPF (opcional) do dependente: Caio Moreira Bucker CPF: 113.588.507-98
Camila Moreira Bucker CPF:160.678.117-07
Waldete Moreira Bucker - É Ex Mulher oficialmente desquitada comigo. Fizemos
uma separação amigável como prova os documentos. Ela colocou que não queria
nenhuma ajuda num momento de raiva. Não conseguiu trabalho e eu tenho que
manter toda despesas com meus filhos e ela: Condomínio, Faculdades, cursos,
alimentação e tudo mais. Waldete fez uma declaração em cartório com
reconhecimento de firma declarando que todo sustento é mantido por mim.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 35.741,49. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Eu e Waldete Moreira Bucker somos desquitado como documento anexado. Ela no
momento de raiva colocou que não queria ajuda nenhuma pois ia trabalhar para
seu próprio sustento. Como não conseguiu até hoje trabalho devido toda crise do
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
4
Pais. Eu assumi toda despesas . Deixei meu apartamento para ela e filhos e
aluguei um apartamento.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 42.163.881/0001-01 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DO RIO DE JANEIRO.
Valor da infração: R$ 3.792,12. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Apresentei documentos com Assistência médica UNIMED
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 42.163.881/0001-01 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DO RIO DE JANEIRO.
Valor da infração: R$ 2.440,26. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Documentos apresentados
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 42.163.881/0001-01 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO DO RIO DE JANEIRO.
Valor da infração: R$ 2.440,20. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Apresentei Documentos
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fonte Pagadora: 04.405.091/0001-04 - BWCC INFORMATICA LTDA - ME (ATIVA).
CPF Beneficiário: 273.833.427-04 - JORGE ANTONIO PATARO BUCKER.
Valor da infração: R$ 5.110,65. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Apresentei Documento Comprobatórios.
6. Posteriormente, em 19 e 25/04/2017, respectivamente, apresentou cartas de
esclarecimentos, fls. 23 e 24.
7. Na primeira carta informa de sua atividade, vendedor na área de tecnologia da
Empresa Micro-Mídia Informática Ltda. há 22 anos, e que não teria carteira
profissional assinada por se tratar, o interessado, de Pessoa Jurídica - PJ.
Prossegue afirmando não ser empresário no sentido legal; que se divorciou com
acordo amigável homologado, em cujo termo de separação sua ex-esposa teria
pedido para registrar que os requerentes, reciprocamente, dispensavam-se da
pensão de alimentos. Prosseguiu nesta explanação e explicou que sua ex-esposa
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
5
não conseguiu trabalho e, então, o interessado assumiu todas as despesas dos
filhos e da mãe, que fez um documento em cartório explicando que quem
manteria todas as despesas seria o interessado. Após outras argumentações
pertinentes externou saber que com divórcio consensual, sem o registro de que
assumiria as despesas não haveria como a Receita Federal considerar e finaliza
pedindo reconsideração, pois não teria como pagar o crédito constante da
intimação.
8. Na segunda carta o impugnante alega que sua declaração estaria com erro.
Afirma que os rendimentos deveriam ser informados como não tributáveis, pois o
interessado se trata de Pessoa Jurídica. Como não consegue retificar sua
declaração, devido à notificação, alterou e imprimiu o que deveria ser declarado,
não tendo nada a receber e nem a pagar.
9. Na sequência constam a documentação anexada, composta por requerimento
de homologação ao judiciário de novo acordo de pensão alimentícia à ex-esposa a
ser paga pelo interessado, assinado em 26/04/2017, sem constar comprovante de
protocolo na vara judicial; comprovantes de Rendimentos pagos à empresa BWCC
Informática Ltda.; simulado de DAA retificadora; diversos comprovantes de
despesas; Contrato Social da empresa BWCC Informática Ltda., cujos sócios são o
interessado e sua ex-esposa; demais documentos da empresa; Certidão de
Casamento contendo a averbação de divórcio; declaração da ex-esposa
explicando do acordo homologado onde os divorciados dispensaram,
reciprocamente, a pensão alimentícia, mas, que o interessado assumiu todas as
despesas de manutenção do apartamento, alimentação e faculdade dos filhos; o
referido acordo homologado judicialmente; entre outros.
10. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
6
O litígio recai sobre glosa de deduções indevidas de despesas com instrução de
alimentando, de despesas com pensão alimentícia e de despesas com plano de saúde de
alimentandos, além de glosa de dedução indevida de IRRF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, reproduzindo-a a seguir:
Da Admissibilidade
11. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
Do Procedimento Fiscal
12. Como consta da Descrição dos Fatos, em decorrência da não apresentação de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia e determinando o ônus de despesas médicas e de instrução com
alimentandos, conforme solicitado no termo de intimação, o Fisco glosou as
Deduções com Despesa de Instrução, Pensão Alimentícia e Despesas Médicas,
bem como a Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, pois, o valor
declarado corresponde à retenção por remuneração de serviço prestado por
Pessoa Jurídica.
13. Procedidas as alterações pertinentes, lavrou-se a Notificação de Lançamento
ora contestada.
Da impugnação
14. Da glosa Das Deduções Indevidas o interessado argumentou, em resumo, que
houve divórcio consensual e que, embora o acordo de renúncia recíproca de
pensão alimentícia, em virtude de sua ex-esposa não conseguir emprego, todas as
despesas foram assumidas pelo sujeito passivo.
15. Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF o
sujeito passivo alegou, em resumo, que sua atividade é vendedor na área de
tecnologia da Empresa Micro-Mídia Informática Ltda. há 22 anos, e que não teria
carteira profissional assinada por se tratar, o interessado, de Pessoa Jurídica.
Afirmou, ainda, não ser empresário no sentido legal. Posteriormente disse que
preencheu com erro sua DAA, pois os rendimentos seriam não tributáveis em
virtude de se tratar de pessoa jurídica.
16. Para sustentar seus argumentos, relativamente à glosa das deduções, entre os
diversos comprovantes das despesas apresentou o acordo de divórcio consensual,
declaração de sua ex-esposa afirmando que as despesas são pagas pelo
interessado. Com relação à compensação indevida de IRRF apresentou
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
7
comprovantes de rendimentos de sua empresa, contrato social e demais
documentos da empresa.
Da análise da questão por esta Delegacia
17. Da Glosa das Deduções Indevidas de Despesas. No acordo de separação
consensual, homologado judicialmente, ficou pactuado que os filhos do casal
ficariam com a ex-esposa, bem como houve renúncia recíproca de pagamento de
pensão alimentícia.
18. Desta forma, embora as despesas aqui em discussão tenham sido arcadas pelo
interessado, para efeitos do Imposto de Renda esses gastos representam mera
liberalidade do contribuinte, pois para que os mesmos possam ser deduzidos na
declaração é imprescindível constar de acordo consensual homologado
judicialmente ou por determinação judicial. No caso em questão houve renúncia
expressa, homologada judicialmente, situação que não permite rever esta parte
do lançamento. Aliás, o impugnante demonstrou estar ciente dessa
impossibilidade e, inclusive, apresentou um novo acordo de pensão alimentícia,
porém, o mesmo só teria efeito, somente, após sua homologação judicial.
19. Da Compensação Indevida de IRRF. Como visto, em um momento o
impugnante alega que é vendedor na área de tecnologia da Empresa Micro-Mídia
Informática Ltda. há 22 anos, assim seria Pessoa Física - PF, porém, não tem
carteira profissional assinada por essa empresa, já que o interessado seria Pessoa
Jurídica - PJ, embora afirmar não ser empresário no sentido legal.
20. Apesar dessa indefinição de personalidade, se física ou jurídica, o que se tem
nos autos e das pesquisas efetuadas no Sistema Declaração de IRRF - DIRF da
Receita Federal, é que a empresa do interessado, a BWCC Informática Ltda., teve
rendimentos tributáveis recebidos da Empresa Micromidia Informática Ltda. no
valor de R$ 545.446,20, sendo R$ 83.100,00 com o Código de Receita 1708, R$
83.100,00 com o código 5952 e R$ 37.9246,20 com o código 8045, com os IRRF
nos valores de R$ 1.246,50, R$ 3.864,15 e R$ 5.535,76, respectivamente. O
interessado, por sua vez, em sua DAA informou R$ 379.246,20 como Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis e R$ 83.100,00 como Rendimentos Tributáveis. Os
outros R$ 83.100,00 não declarou. Além disso, compensou o IRRF de sua
empresa, no valor de R$ 5.100,65.
21. Em sua impugnação alegou que teria declarado com erro os rendimentos, pois
todos seriam isentos e não tributáveis, ́já que se trata de Pessoa Jurídica.
Entretanto, para esse valor que foi repassado da Pessoa Jurídica à Pessoa Física, o
impugnante não apresentou nenhum comprovante contábil dessa movimentação.
Não demonstrou se tais valores se tratam de pró-labore, lucro distribuído, ou
outro tipo de rendimentos que já teriam sido todos tributados antes de ser a ele
transferidos. Ou seja, não comprovou que tais rendimentos não seriam
tributáveis, situação que, também, não permite rever o lançamento impugnado.
Da Conclusão
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723195/2017-46
8
22. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação e por manter o crédito tributário consubstanciado
na Notificação de Lançamento, cuja cobrança deverá prosseguir.
Campo Grande MS, 06 de agosto de 2018.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 156
DF CARF MF
Original